Tribunal: TJDFT
Processo: 0746583-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746583-93.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO LUÍS DA SILVA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AUMENTO. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO OU TERATOLOGIA. OBSERVAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVA NOVA. NÃO APRESENTADA. PENA MANTIDA. I - A conclusão a respeito da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como da presença de prova nova a indicar que a decisão não observou a evidência dos autos ou circunstância inédita que autorize a redução da pena, é matéria afeta ao mérito da revisão criminal, a determinar, assim, o seu conhecimento. II - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. IV - A aplicação da causa de aumento prevista no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 tem natureza objetiva, bastando, assim, que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas imediações de estabelecimento de ensino, V - Não sendo identificado erro, teratologia ou grave afronta aos princípios norteadores da fixação da pena, tampouco prova nova que demonstrasse contrariedade ao texto de lei ou à evidência dos autos, menos ainda circunstância inédita que determine ou possibilite redução da pena, não há como modificar a coisa julgada. VI - Preliminar de não conhecimento rejeitada. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 59 do Código Penal e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, requerendo o afastamento da causa de aumento de pena consistente na prática de crime de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimento de ensino, ao argumento de que a finalidade da norma não é atingida quando o estabelecimento de ensino se encontra fechado, em dia e horário em que não há atividades escolares e, consequentemente, não há fluxo de pessoas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 59 do Código Penal e 40, inciso III, da Lei 11.343/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas foi aplicada corretamente, pois a proximidade geográfica dos locais referidos é suficiente para sua incidência, independentemente do funcionamento das instituições. (AgRg no HC n. 981.244/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025). A aplicação da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, referente à prática do crime nas imediações de estabelecimento de ensino, tem caráter objetivo, não sendo necessária a comprovação de fluxo de pessoas no local ou de que o tráfico visava diretamente estudantes, conforme jurisprudência pacífica (AgRg no REsp n. 2.083.135/SP e AgRg no HC n. 883.587/SP). (HC n. 903.632/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020